Tribunal: TJMT
Processo: 0004054-33.2020.8.11.0064
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004054-33.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VAGNER BARBOSA NUNES (APELANTE), VAGNER BARBOSA NUNES - CPF: 012.186.241-08 (APELANTE), KELLI FABIANA SURUBI TURIBIOS - CPF: 060.832.891-06 (VÍTIMA), Irene Barbosa Nunes (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
DOSIMETRIA DA PENA
.
SEGUNDA FASE. AGRAVANTES GENÉRICAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DE
1/6
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública
contra sentença condenatória que condenou
o
apelan
t
e
pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, ambos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher grávida, à pena total de um mês e quinze dias de prisão simples e dois meses de detenção, em regime inicial aberto. A insurgência defensiva cinge-se exclusivamente ao redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria, alegando que o magistrado exasperou a reprimenda em frações desproporcionais e sem fundamentação idônea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o aumento aplicado na segunda fase da dosimetria da pena, em patamar muito superior à fração ideal de um sexto estabelecida pela jurisprudência, sem apresentação de fundamentação concreta e idônea, viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.

III. Razões de decidir

3. O Código Penal não estabelece frações ou percentuais fixos para a incidência das circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas, porém a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolidou o entendimento de que deve ser adotada a fração paradigma de um sexto para cada circunstância moduladora na segunda fase da dosimetria.

4. A aplicação de fração superior a um sexto é permitida, desde que o julgador apresente fundamentação concreta e idônea que justifique a maior severidade, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois o magistrado sentenciante limitou-se a apontar a existência das duas agravantes e somou um mês de forma aleatória a cada uma das reprimendas.

5. Reconhecidas duas agravantes genéricas, deve incidir a fração de um sexto para cada uma delas, totalizando o aumento de um terço sobre a pena-base.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal provido.

Tese
s
de julgamento: "
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser adotada a fração paradigma de um sexto para cada circunstância agravante ou atenuante genérica, ante a ausência de critérios legais para a definição do patamar pelo legislador ordinário. 2. O aumento superior à fração paradigma de um sexto exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 21 (Decreto-Lei 3.688/41), 59, 61, II, "f" e "h", 69 e 147; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no REsp 2.096.772/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
14.12.2023; TJMT,
Ap
1020904-66.2022.8.11.0003, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
DJe
06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VAGNER BARBOSA NUNES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/MT
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato) e do artigo 147 do Código Penal (ameaça), à pena total de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples e 02 (dois) meses de detenção
, em
regime aberto
, além da reparação de danos fixada em R$ 1.320,00, conforme sentença de Id. 225128207.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, atuando em favor do apelante, não contest
ou
o mérito da condenação (materialidade e autoria), cingindo-se a postular o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria.

Argument
ou
que o magistrado de origem exasperou a pena intermediária em frações desproporcionais e muito superiores ao parâmetro jurisprudencial de 1/6, sem apresentar qualquer fundamentação idônea e concreta para esse distanciamento
(Id. 225542907)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(Id. 225721408)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
c
onhecimento

e
provimento
do apelo
para que seja reduzida a fração de aumento operada na segunda fase dosimétrica, relativa as duas circunstâncias agravantes
.

É o relatório.

Sem revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como relatado, a controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena, notadamente ao
quantum
de aumento aplicado na segunda fase do cálculo dosimétrico, visto que não há insurgência quanto à comprovação da materialidade e da autoria dos delitos.

A pretensão defensiva merece
acolhimento
.

Para melhor elucidação,
tran
s
crevo
excerto da sentença no ponto que interessa:

“A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in concreto
do acusado.

VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO LEI No 3.688/41):

A pena prevista é prisão simples,
de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade,
é inerente ao tipo penal.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado, não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
são inerentes ao tipo penal.

V -
As
circunstâncias

e
consequências
, também são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, em nada contribuiu para o resultado.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
15 (quinze) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se as agravantes descritas no Artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo no 1197, bem como a agravante descrita alínea “h” do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido contra mulher grávida.

Inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Por tais razões, agravo em
01 (um) mês de prisão simples a pena do acusado.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado é inerente ao tipo penal.

No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
, é inerente ao tipo penal.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais,
a pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se as agravantes descritas no Artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo no 1197, bem como a agravante descrita alínea “h” do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido contra mulher grávida.

Diante disso, agravo
em 01 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, não verificou nenhuma circunstância atenuante para ser reconhecida.

Por tais razões, a reprimenda é de
02 (dois) meses de detenção
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de ameaça, na 3a e última fase da dosimetria, é a
02 (dois) meses de detenção
.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69,
“caput”,
do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima”. (id. 353210406).

Como visto, na segunda fase dosimétrica
, o juízo de primeiro grau
reconheceu a incidência de duas circunstâncias agravantes
, sendo elas
: o fato de o crime ter sido praticado com prevalecimento das relações domésticas (art. 61, II, "f", do CP) e contra mulher grávida (art. 61, II, "h", do CP)
, porém
, ao calcular o peso dessas agravantes,
procedeu com um aumento desproporcional, sem qualquer justificativa.

É cediço que o Código Penal não estabelece frações ou percentuais fixos para a incidência das circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas. Todavia, em atenção aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte firmou o entendimento de que deve ser adotada a fração ideal de 1/6 (um sexto) para cada circunstância moduladora na segunda fase da dosimetria.

Importa anotar que, a
aplicação de fração superior a 1/6 é permitida, desde que o julgador apresente fundamentação concreta e idônea que justifique a maior severidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

O magistrado sentenciante limitou-se a apontar a existência das duas agravantes e somou 01 mês de forma aleatória a cada uma das reprimendas, sem declinar elementos fáticos excepcionais que autorizassem a adoção de percentuais
diversos daqueles previstos nas orientações
jurisprudencia
is
.

Nesse sentido,
colaciono
jurisprudências
do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...).
1. O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente
.
2. Na hipótese, tanto a sentença condenatória quanto o acórdão impugnado não explicitaram justificativa para o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 pela agravante da reincidência.

3. Não se pode admitir a interpretação de que o aumento foi justificado pela gravidade do crime descrita ao longo do julgado. A fixação da pena deve seguir a forma estabelecida no Código Penal e não deve haver presunção naquilo que o julgador adotou como fundamento para impor a sanção penal ao acusado.
4. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 426.278/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 24/6/2021.)

“(...).

1. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes
.
(...).
9. Agravo regimental não
provido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 1.023.016/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

De igual modo, é o entendimento deste
Egrégi
o Tribunal de Justiça. Vejamos:

“(...).
5.
Na segunda fase, a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) para a agravante exige fundamentação concreta. Ausente tal justificativa, impõe-se a redução do aumento para o patamar de 1/6, resultando na pena definitiva de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
.
(...).
2
. Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, salvo fundamentação concreta em sentido contrário.

(...)
”
(
TJMT,
N.U 1010308-18.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Portanto, ausent
e

fundamentação concreta
e presentes
duas
circunstância
agravan
te
s
(alíneas "f" e "h" do art. 61, II, do CP), deve incidir a
fração de 1/6
para cada uma delas, totalizando o aumento de 1/3 sobre a pena-base.

Passo ao redimensionamento da pena:

Vias de fato (Art. 21 da LCP)
:

Pena: de 15 dias a 03 meses -
prisã
o
simples

1a Fase:
Mantenho a pena-base fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples.

2a F
ase
:

I
ncidem as agravantes do art. 61, II, "f" e "h", do CP
. Aplico a
fração de 1/3 (um terço)
de aumento sobre a pena-base
(para ambas as agravantes)
,
ou seja,
05 (cinco) dias
,
resultando a pena
intermediária
em
20 (vinte) dias de prisão simples
.

3a Fase: Ausentes
causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
20 (vinte) dias de prisão simples
.

Ameaça (Art. 147 do CP):

Pena: de 01 a 06 meses, ou multa - detenção.

1a Fase:
Mantenho a pena-base fixada no mínimo legal de 01 (um) mês (30 dias) de detenção.

2a Fase: Incidem as agravantes do art. 61, II, "f" e "h", do CP. Aplico a
fração de 1/3 (um terço)
de aumento sobre a pena-base (para ambas as agravantes), ou seja,
10 (dez) dias
, resultando a pena
intermediária
em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

3a Fase:
Ausentes causas majorantes ou minorantes, torno a
pena definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Do concurso material (Art. 69 do CP)
:

Tratando-se de infrações praticadas mediante mais de uma ação, as penas devem ser somadas. Contudo, por ostentarem naturezas distintas (prisão simples e detenção), devem ser executadas separadamente, iniciando-se pela mais grave (detenção), conforme estabelece a parte final do
caput
do art. 69 do Código Penal.

Assim, o apelante fica definitivamente condenado à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples
.

Mantenho o regime inicial
ABERTO
para o cumprimento da pena (art. 33, § 2o, "c", do CP), bem como a condenação à reparação de danos morais fixada em R$ 1.320,00 e as demais disposições constantes na sentença objurgada.

Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
a
o recurso interposto por
Vagner Barbosa Nunes
,
para
readequar a fração de aumento na segunda fase da dosimetria e, por conseguinte, redimensionar a
pena privativa de liberdade para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime inicial aberto
, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026